Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-22.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Coisa Julgada – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto julgada extinta com julgamento de mérito – Liquidação posterior que não poderia ter sido apresentada – Sentença anulada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Coisa Julgada – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto julgada extinta com julgamento de mérito – Liquidação posterior que não poderia ter sido apresentada – Sentença anulada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. V, do CPC – Aplicação da multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC.

Julgamento de extinção do processo.